Tribunal: TJBA
Processo: 8000715-38.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000715-38.2021.8.05.0103

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: NOFAC CONFECCOES LTDA - EPP

Advogado(s): ANTONIO PINTO MADUREIRA, LUIZITA MARIA MADUREIRA DOS SANTOS

APELADO: CLEBER RORIZ FERREIRA FILHO

Advogado(s): CLEBER RORIZ FERREIRA FILHO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
IMPROCEDENTE. INCONFORMISMO.
TESE RECURSAL. SUSPEIÇÃO. SENTENÇA NULA. EXERCÍCIO DA POSSE DE FORMA MANSA E PACÍFICA. INSUBSISTÊNCIA. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO IMPROCEDENTE. NÃO
COMPROVAÇÃO DA POSSE E DO ESBULHO. RECURSO
IM
PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse. A sentença de primeiro grau condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé equivalente a 5% sobre o valor corrigido da causa, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre a mesma base de cálculo. A apelante sustenta preliminarmente a nulidade sentencial por suspeição do magistrado e, no mérito, afirma a inexistência de relação contratual entre as partes, reafirmando o exercício manso, pacífico e longevo da posse sobre os pavimentos térreo e superior do imóvel, bem como a prática de esbulho pelo réu.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se restou comprovado o exercício da posse pela apelante sobre o primeiro pavimento do imóvel objeto da ação de reintegração de posse, bem como a ocorrência de esbulho possessório praticado pelo réu.

III. Razões de decidir

3. Os contratos de locação colacionados aos autos não fazem menção expressa ao andar superior como objeto pactuado, limitando-se a descrever o imóvel como "loja" e "loja e sala para escritório", sem especificar o pavimento superior.

4. O laudo pericial, produzido na ação reivindicatória e anexado à ação possessória, descreve as salas situadas no primeiro andar como vazias e com portas abertas, não demonstrando o exercício da posse pelos apelantes.

5. Para a procedência da ação possessória é indispensável a comprovação da posse anterior, bem como a ocorrência de turbação ou esbulho, requisitos não demonstrados no caso concreto.

6. O ingresso dos recorridos no bem não se trata de esbulho possessório, mas de cumprimento de sentença proferida em ação reivindicatória que lhes foi favorável, já transitada em julgado.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso
im
provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"1. Para a procedência da ação de reintegração de posse é indispensável que esteja devidamente comprovada a posse anterior pelo autor, bem como a ocorrência de turbação ou esbulho praticado pelo réu. 2. A ausência de menção expressa nos contratos de locação sobre determinado pavimento do imóvel impede o reconhecimento da posse sobre essa porção específica. 3. O cumprimento de sentença transitada em julgado em ação reivindicatória não configura esbulho possessório."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.